Tribunal: TJMT
Processo: 0007303-88.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007303-88.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), NEIVA JOSE FILHO - CPF: 304.180.541-34 (APELANTE), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (APELANTE), JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 274.635.671-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV

— SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO —
RECURSO PREJUDICADO.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, é pela ocorrência da prescrição de fundo de direito cujas ações são ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestrutura a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser suscitada de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Coiado Raysaro e outros, contra a sentença (Id. 83593541), proferida em liquidação de sentença proveniente de ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV), ajuizada por si contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, ante a recomposição das perdas salariais do apelante decorrente da URV por meio da Lei Estadual nº 6.528/94.

Asseguram que “
somente os servidores cujos vencimentos eram pagos até o último mês, têm direito à conversão adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, situação excepcional
”.

Aduzem que “
de acordo com o preâmbulo da Lei 6.528/94, combinado com seu art. 1º e art. 10, referida lei não apresenta elementos que denotem uma reestruturação de carreira e sim apenas realinhamento de tabelas salariais, ou seja ou aumento salarial
”.

Asseveram que “
claramente se afere que a Lei 6.528/94 não possui elementos capazes de concluir que foi ela apta a promover reestruturação financeira na carreira dos servidores, tampouco de suprir eventuais perdas a título de diferenças de URV
”.

Verberam que “
encontra-se pacificado o entendimento, contrário ao entendimento do magistrado singular, de que posterior edição de norma concedendo aumento de salários dos servidores não tem o condão de suprimir direitos reconhecidos posteriormente pelo judiciário
”.

Afiançam que “
restou comprovada existência desta lei, ou se sobre o assunto já foi proferida decisão de mérito, não pode o julgador dela se utilizar para arrimar sentença extintiva nesta fase
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões (Id. 83593549).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Rodrigo Coiado Raysaro e outros
, contra a sentença (Id. 66478603), proferida em liquidação de sentença proveniente de ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV), ajuizada por si contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, ante a recomposição das perdas salariais dos apelantes decorrente da URV por meio da Lei Estadual nº 6.528/94.

Extrai-se dos autos que os apelantes são servidores públicos estaduais, vinculados à Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, e ingressaram com a ação ordinária de cobrança (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

A sentença julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, por reconhecer a inexistência de diferença salarial a ser paga pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o teor da sentença guerreada, na parte que interessa:

“De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

(...)

Anoto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que o acórdão determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como o pagamento de diferença salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, acaso constatado.

(...)

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

P.R.I.C.
(...)”. (Id. 83593541).

A controvérsia se resume acerca do apelo dos servidores estaduais, que visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, todavia, a sentença ora guerreada declarou a extinção do cumprimento da sentença proferida na ação de cobrança de diferenças salariais originária, conforme dispositivo acima transcrito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os apelantes ocupam cargo, cuja carreira de Policial Civil do Estado de Mato Grosso foi reestruturada pela Lei Estadual nº 6.528/1994 que “
Realinha as tabelas vencimentais dos
servidores públicos civis e militares
do Poder Executivo e dá outras providências
”, além disso, verifica-se que entre a data da publicação da lei em 15/09/1994 (vigência), que reestruturou a carreira da apelante e a data da distribuição da ação originária no dia 4/7/2014 (Id. 83593517), houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu mais de cinco (5) anos entre a data da vigência da lei que reestruturou a carreira dos apelantes e o ajuizamento da ação de cobrança inicial.

Isso porque o tema foi objeto do julgamento do RE 561.836/RN pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixando o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Logo, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor público.

Transcrevo o entendimento fixado no RE 561.836/RN do STF:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

O entendimento se manteve em relação ao Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.

1.

A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Inclusive, além dos precedentes citados acima, os quais têm efeito de aplicação obrigatório, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula nº 11,
in verbis
:

“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)
”.

E no Tribunal:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1009531-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

ECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA/INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS RELATIVOS À URV - DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, XIV E XV DO RITJ/MT C/C ARTIGO 485, I DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento da petição inicial da reclamação, nos termos do artigo 51, XIV e XV do RITJ/MT c/c artigo 485, I do CPC, com condenação da reclamante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, §3, CPC), se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

(N.U 1004404-65.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Deste modo, o entendimento acerca da matéria, de fato, é consolidado tanto nos Tribunais Superiores quanto neste Tribunal pela ocorrência da prescrição de fundo de direito, cujas ações são ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestrutura a carreira do servidor público.

Assim, no caso, necessário reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição, uma vez ser imperioso adequá-lo à legislação de regência e o entendimento ora adotado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, restando a pretensão inicial dos apelantes fulminada pela prescrição.

Anoto que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser suscitada de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, em observância ao princípio inquisitório, é possível a sua arguição por ser relativa à matéria do processo.

Mais uma vez, a pretensão da apelante está fulminada pela prescrição, uma vez que entre a data da publicação da Lei Estadual nº 6.528/1994, em 15/09/1994, que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da ação originária no dia 4/7/2014 (Id. 83593517), houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos, consoante dito anteriormente.

Ante o exposto, RECONHEÇO de ofício a prescrição da pretensão inicial dos apelantes, qual seja o fundo de direito, e julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, e PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Rodrigo Coiado Raysaro e outros
, contra a sentença (Id. 66478603), proferida em liquidação de sentença proveniente de ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV), ajuizada por si contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, ante a recomposição das perdas salariais dos apelantes decorrente da URV por meio da Lei Estadual nº 6.528/94.

Extrai-se dos autos que os apelantes são servidores públicos estaduais, vinculados à Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, e ingressaram com a ação ordinária de cobrança (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

A sentença julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, por reconhecer a inexistência de diferença salarial a ser paga pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o teor da sentença guerreada, na parte que interessa:

“De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

(...)

Anoto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que o acórdão determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como o pagamento de diferença salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, acaso constatado.

(...)

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

P.R.I.C.
(...)”. (Id. 83593541).

A controvérsia se resume acerca do apelo dos servidores estaduais, que visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, todavia, a sentença ora guerreada declarou a extinção do cumprimento da sentença proferida na ação de cobrança de diferenças salariais originária, conforme dispositivo acima transcrito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o juízo de piso levando em conta sua livre convicção motivada, embasada pelas provas existentes nos autos, concluiu que houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda decorrente da conversão da URV.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra, e a Lei Estadual n. 6528/94 concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994, logo, desde esta data não há quaisquer diferenças devidas ao autor pelo Estado de Mato Grosso.

Como se pode notar, agiu com acerto o Magistrado
a quo
, visto que esse é o atual entendimento da jurisprudência sobre o tema. Verifica-se:

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – BARRA MANSA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO. (...) Processo em fase de cumprimento de sentença. Ficha financeira da parte autora que demonstra a inexistência de diferença vencimental a menor a menor após a edição do Decreto nº 3143/97. Liquidação zero que não ofende a coisa julgada. Extinção da execução. Decisão que se mantém. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ – APL: 00275936120128190007, Relator: (Des.) RICARDO COUTO DE CASTRO, Sétima Câmara Cível, Data de publicação: 01/03/2021).

Ademais, insta consignar a Mensagem de n° 48/1994, que deu origem a Lei Estadual n.º 6.528/1994 - que por sua vez, concedeu o acréscimo salarial ao servidor de 17,99% a 30% - tinha como um dos objetivos corrigir os prejuízos sofridos quando da conversão para URV, colhe-se da justificativa apresentada na época pelo então governador do Estado Jayme Veríssimo de Campos:

“Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso especifico dos auditores do Estado e Médicos-Legista”. (Mensagem nº 48/10094 de 02/09/1994 que acompanhou o projeto de Lei que “Reajusta as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providencias” enviada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso).”

In casu
, verifica-se que a perda salarial do servidor em razão da conversão para URV, foi suplantada por recomposição salarial posterior (Lei Estadual n.º 6.528/1994 e Lei 6.583/1994), assim, tem-se a chamada “liquidação zero”.

Com efeito, o entendimento está sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida, in verbis:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

No mesmo sentido, a Súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato, conforme transcrevo:

“SÚMULA 10 - TRU. Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

Na mesma toada é o entendimento deste Egrégio Tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada. (N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – (...) 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). 4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). (...).” (N.U 1003891-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 07/12/2020, DJE 17/12/2020).

Outrossim, imperioso considerar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE nº 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelos Tribunais Superiores, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.

Com efeito, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022